Tribunal: TJDFT
Processo: 0734262-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734262-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETROLEO SABBA SA AGRAVADO: POSTO 11 EIRELI - ME, ANASTACIO MARQUES DE ARAUJO NETO, JHONATAN JORGE DE SOUZA XAVIER DA SILVA, AL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PETRÓLEO SABBA S/A impugnando a decisão que, na execução de título extrajudicial ajuizado contra POSTO 11, declinou, de ofício, da competência em favor de um dos juízos cíveis da comarca de Parauapebas/PA, local de domicílio do devedor. A agravante alega, em síntese, que não se justifica o afastamento da cláusula de eleição de foro, máxime porque livremente pactuada, daí porque não houve abusividade na propositura da ação em Brasília. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado DECISÃO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida processo de execução o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, verificam-se presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque, embora o magistrado possa afastar a cláusula de eleição de foro, o caso vertente está a recomendar a análise pormenorizada, o que justifica manter o processo no juízo originário, pelo menos até que a questão seja apreciada pelo colegiado. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator